Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCEU PEREIRA BRAGA, em face da r. decisão proferida pelo Exmo. Senhor Juiz da MM. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória manejado em detrimento do Distrito Federal (ID . 181481781 dos autos de origem). Nas razões recursais que foram apresentadas, o agravante insurge-se contra a r. decisão combatida, reiterando a pretensão no sentido de que o Distrito Federal lhe forneça o medicamento Acalabrutinibe, para tratamento de “Linfoma não Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado”. Esclarece que foi submetido a tratamento quimioterápico anterior mas ocorreu a progressão clínica e bioquímica da doença. Alega a eficácia/eficiência, adequação, segurança e necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, que não poderia ser substituído por alternativas terapêutica padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia de outros fármacos para o tratamento da moléstia. Assevera a existência de perigo de danos irreversíveis e irreparáveis e risco de agravamento do seu quadro geral de saúde. Sustenta estarem presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 106). Declara a insuficiência financeira para a aquisição do medicamento. Com apoio nestes argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja condenado “ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com CALQUENCE (ACALABRUTINIBE), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento”. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Foram acostados aos autos documentos referente à ação de origem (autos no 0714448-08.2023.8.07.0018), os quais contém relatórios médicos acerca do quadro de saúde do agravante. O relatório datado de 11/12/2023 subscrito por médica do IGESDF (ID 181438050) apresentou a seguinte atualização do quadro clínico do agravante: "Paciente com diagnóstico de Linfoma de Célula de Manto, MIPI algo risco, internado desde 13/11/23 por progressão de doença em vigência de 1a linha de quimioterapia (fez 4 ciclos – R-DAOx – rituximabe, dexametasona, citarabina, oxaliplatina). Apresentava linfocitose (célula do linfoma circulantes em sangue periféfico, confirmadas pelo padrão de imunofenotipagem de sangue periférico), adenomegalias, esplenomegalia. Realizou, nesta internação, quimioterapia de resgate (VR-CAP – Bortezomibe, Rituximabe, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Prednisona, 1 ciclo) e apresentou queda da linfocitose. Porém após 15 dia a infusão do esquema quimioterápico de resgate, está progredindo novamente com linfocitose em ascensão e aparecimento de novas adenomegalias. Considerando a franca progressão da doença em paciente jovem, sem múltiplas comorbidades, elegível a transplante de medula óssea, e diante da refratariedade a mais de um esquema de imunoquimioterapia com disponibilidade no SUS, foi solicitada droga-alvo (inibidor de bruton quinase), Acalabrutinibe oral, cápsula, na dose de 100mg 12/12h. Atualizo quadro clínico do paciente para reforçar a atual necessidade da medicação que foi solicitada". Paciente com deterioração clínica progressiva, apresentando risco de morte na ausência de tratamento que possa modificar a doença. Como é cediço, é incontroverso que a Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, através de “uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” (artigos 6o, 196, 197 e 198 da CF). No caso posto para julgamento, o medicamento prescrito pelo profissional de saúde é autorizado pela Anvisa, porém não é padronizado pelo SUS, conforme alegado pelo próprio agravante e receituário acostado ao ID 181438052. Além disso, trata-se de medicamento de alto custo, com custo anual estimado de R$ 804.758,40, nos termos da r. decisão agravada. Cuidando de situação assemelhada, o c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ)". Desse modo, independentemente da análise acerca da presença dos aludidos requisitos, trata-se de medicamento de alto custo, sendo imprescindível, por isso, a prévia manifestação do Distrito Federal a respeito. Sobre o tema, aliás, é importante ressaltar que, não obstante e legitimidade passiva de quaisquer dos Entes federados em pleitos dessa natureza, existe repercussão financeira passível inclusive de ressarcimento, o que reforça a necessidade de prévia manifestação da parte que recair a responsabilidade de arcar com os custos. A propósito do assunto, o e. STF já sedimentou a sua jurisprudência, assim proclamando: Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178/SE). Quanto ao ponto, a r. decisão agravada assim fundamentou: "O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2608 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2608.pdf/view) e 2576 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2576.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais”. Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela de urgência e notificou o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, apesar de o Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, prever como hipótese de atuação em plantão judicial pedido de medidas de urgência (art. 3o, IV ), condiciona eventual concessão da medida ao perecimento do direito. Quanto ao ponto, não se ignora o estado de saúde do agravante e a necessidade de agilidade no tratamento. No caso, porém, resta pendente a manifestação do NATJUS/TJDFT, sendo que o d. Juízo a quo já promoveu a intimação do referido núcleo em 12/12/2023, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, determinando, contudo, que mesmo durante o período de recesso forense, seja o DISTRITO FEDERAL intimado para que se pronuncie, se assim lhe aprouver, em até 72 (setenta e duas) horas, a respeito do pedido de liminar. Feito isso, encaminhem-se os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho (ID 54583813), observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de janeiro de 2024, às 19h04. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)